Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718918-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LORENA SILVA FLOR QUARIGUASY RECORRIDOS: ADALBERTO TADEU DE ARAUJO, EDNA BARBOSA DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC, ART. 85, § 8o. I. Consoante a interpretação do artigo 85, §§ 2o e 8o, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa na hipótese em que a aplicação da regra geral resultar em valor exorbitante e sem correspondência com a realidade do litígio e da relação processual. II. O § 8o do artigo 85 do Estatuto Processual Civil não pode ser aplicado apenas para evitar que os honorários sejam estipulados em valor que não remunera condignamente o labor advocatício, mas também para impedir que sejam estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em ganho injustificado. III. Devem ser evitadas interpretações que conduzam a resultados que desafiam a proporcionalidade e a razoabilidade, vetores exegéticos expressamente consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil. IV. Interpretação que resulta na atribuição de honorários advocatícios desproporcionais conflita abertamente com o princípio da inafastabilidade da jurisdição insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que desestimula, mediante a imposição de risco irrazoável, a defesa judicial de interesses legítimos. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, ao arbitrar os honorários advocatícios com base na equidade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016